Tribunal: TJSP
Processo: 1012851-02.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ISSQN – Pretensão ao cancelamento de Autos de Infração e Imposição de Multa, ao afastamento de multa imposta pelo segundo apelante e à redução dos juros moratórios para patamar máximo ao da Taxa SELIC – Sentença de procedência em parte – Pleito de reforma da sentença do primeiro apelante para julgá-la integramente procedente e do segundo apelante para

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ISSQN – Pretensão ao cancelamento de Autos de Infração e Imposição de Multa, ao afastamento de multa imposta pelo segundo apelante e à redução dos juros moratórios para patamar máximo ao da Taxa SELIC – Sentença de procedência em parte – Pleito de reforma da sentença do primeiro apelante para julgá-la integramente procedente e do segundo apelante para afastar a limitação dos juros moratórios à taxa SELIC e para fixar honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §3o, do CPC – Cabimento em parte, apenas no tocante aos honorários advocatícios – Resultado dos serviços prestados pelo primeiro apelante que se verifica em território nacional, motivo pelo qual incide ISSQN – Decadência do crédito tributário não caracterizada, uma vez que, não comprovado o pagamento parcial pelo primeiro apelante relativamente aos fatos geradores discutidos nestes autos, incide a norma do art. 173, I, do CTN (Lei Fed. no 5.172, de 25/10/1.966), em detrimento da norma do art. 150, §4o, do mesmo diploma legal – Multa aplicada pela ausência dos documentos fiscais que não apresenta caráter confiscatório – Voto de desempate que incumbe ao Presidente da Câmara Julgadora do Conselho Municipal de Tributos, não havendo inconstitucionalidade ou ilegalidade na previsão – Impossibilidade de aplicação do art. 112 do CTN (Lei Fed. no 5.172, de 25/10/1.966), já que inexiste dúvida decorrente da interpretação da lei que aplica penalidade – Correção monetária e taxas de juros de mora, cobrados pelo segundo apelante, limitados aos percentuais estabelecidos pela Taxa SELIC, consoante TEMA no 1.062, de 30/08/2.019, do STF – Honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo "a quo" nos termos do art. 85, §8o, do CPC, apesar de não se tratar de causa com valor muito baixo ou de proveito econômico inestimável ou irrisório – Verba honorária que deve observar o art. 85, §3o, V, do CPC – Sentença reformada em parte – APELAÇÃO do primeiro apelante não provida e APELAÇÃO do segundo apelante provida em parte, para condenar o primeiro apelante ao pagamento de honorários advocatícios de 1% do valor da causa, nos termos do art. 85, §3o, V, do CPC.